Tribunal: TJMT
Processo: 1016098-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016098-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 791.755.701-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – APREENSÃO DO VEÍCULO PERFECTIBILIZADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente,

especificamente para promover o andamento do processo.

Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mapfre Seguros Gerais,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação
de Busca e Apreensão no 1016098-10.2018.8.11.0041,
proposta
em desfavor de
Mauricio Ferreira da Silva
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora.

Inconformado, recorre o autor, argumentando que a extinção do processo por abandono da causa impõe a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso,

e o fato da Vara ser 100% digital, não supre a intimação pessoal.

Pede, assim, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja dado regular andamento ao feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão referente ao veículo
Fiat, modelo Palio Fire Economy, Ano 2011/2012, Placa NYY-3146
.

O magistrado
a quo
, extinguiu o feito sem exame do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento do abandono da causa pelo autor.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a incorreção da sentença, fundamentado na necessidade de intimação pessoal para dar regular andamento ao feito.

Assim é que, ao que se afigura dos autos, deferida a medida liminar

de busca e apreensão do veículo,

e diante da devolução do mandado pelo Oficial de Justiça, sem cumprimento, manifestou-se o autor pela inclusão da restrição no veiculo via Renajud, e nova intimação do requerido no endereço atualizado, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
(Id n. 153236655).

Ato contínuo, restituído o mandado certificando a diligência negativa, sobreveio novo pedido de citação do requerido em novo endereço, que também restou infrutífera (Id n. 153236664)

Novamente intimado o autor para dar prosseguimento ao feito, forneceu novo endereço para citação do réu, aportando, outrossim, certidão negativa (id 153236673).

Em seguida, peticionou requerendo a suspensão do processo a fim de diligenciar quanto à localização do réu.

Empós, ante o decurso do prazo, sobreveio decisão determinando ao autor que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobrevindo pedido de desentranhamento do mandado e novo pedido de citação, sendo, por conseguinte, o autor intimado para depósito de diligência .

Certificado o decurso do prazo, o feito foi extinto, sem que se procedesse a intimação pessoal do autor, como preconiza o §1o do art. 485, do CPC, para diligência indispensável.

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
– NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem”
.( RAC n.

1032015-06.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 14.12.22 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.”
( RAC n.

1021393-86.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 14.12.22)

“ APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR

ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo”
. (RAC n.

1007265-61.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 05.12.22)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023